Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740471-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ESPÓLIO DE: JORGE FRANCISCO DA CRUZ APELADO: ANTONIETA LINS DE MIRANDA CRUZ, GEORGIA MIRANDA DA CRUZ, GEORGE ANTONIO MIRANDA DA CRUZ, ANA HILDA MIRANDA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada por JORGE FRANCISCO DA CRUZ em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “[...] JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 45.000,00, referentes à dose inicial do medicamento (ID 173526261); condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da publicação da sentença e acrescidos de juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em 1% ao mês, até 29 de agosto de 2024. Após esse período, a taxa de juros deverá ser calculada conforme o índice da Selic, deduzido do IPCA do período, em conformidade com o artigo 406, § 1o, do Código Civil, introduzido pela Lei 14.905/24. Quanto ao pedido de custeio do tratamento, a parte ré fica obrigada ao custeio das despesas médicas até a data do falecimento do autor. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. [...] “ Em suas razões (ID 66911737), sustenta que: 1) o tratamento solicitado não consta no rol taxativo da ANS, o qual define os procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde; 2) o medicamento indicado ao recorrido destina-se a condições clínicas específicas, as quais não foram comprovadas nos autos; 3) a inclusão de procedimentos no rol da ANS obedece a critérios técnicos e de regulação, com o objetivo de assegurar segurança, eficácia e sustentabilidade do sistema de saúde suplementar; 4) a sentença recorrida ignorou que o medicamento solicitado obteve aprovação da ANVISA após a propositura da ação, o que configura violação ao princípio da irretroatividade das leis; 5) decisões que impõem a cobertura de tratamentos não previstos no contrato comprometem o equilíbrio do mutualismo e afetam negativamente outros beneficiários; 6) a negativa de cobertura encontra-se fundamentada em cláusulas contratuais e na regulação da ANS, o que caracteriza exercício regular de direito e afasta os danos morais; 7) a obrigação de custear medicamentos fora do rol acarreta impacto financeiro que compromete a sustentabilidade do plano, especialmente em razão da natureza de autogestão da recorrente; 8) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o rol da ANS é taxativo, não sendo cabível obrigar a cobertura de procedimentos não incluídos ou contratualmente previstos. Preparo recolhido (IDs 66911738/39). Contrarrazões apresentadas (ID 66911743). Noticiado o óbito do autor (ID 187593713, autos de origem). Deferida a habilitação dos sucessores (ID 191908686, autos de origem). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; - grifou-se Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intimem-se os apelados para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 15 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator